Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712664-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: EL SHADDAI LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A apelante pede em suas razões recursais (ID 45400849) o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, alegando não dispor de meios para arcar com as custas e despesas processuais. No entanto, a postulante não traz elementos acerca da sua capacidade financeira, tampouco de eventuais despesas extraordinárias, e outros que evidenciem a necessidade da outorga do benefício. Assim, comprove a recorrente, mediante documentos que demonstrem seu faturamento e suas despesas ordinárias, a exemplo de extratos bancários e demonstrativos dos últimos 6 (seis) meses, declarações fiscais, ou quaisquer outros impressos que evidenciem o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador